Tribunal: TJDFT
Processo: 0705543-92.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto a BRUNNO CARDOSO DO COUTO SANTOS manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, arguida nas contrarrazões apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204